Tribunal: TJES
Processo: 5010571-43.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010571-43.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: GIUBERTO SCUASSANTE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA EM AMBIENTE VIRTUAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por Giuberto Scuassante em face do Banco Agibank S.A., que narra o autor ter sido vítima de fraude bancária, consubstanciada em empréstimo não autorizado, seguido de transferências PIX para terceiros. A parte autora sustenta a falha na segurança, desconhecimento dos contratos, e pretende a nulidade dos contratos de empréstimo, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em ID. 13532680, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Giuberto Scuassante em face do Banco Agibank S.A. para:

1.Declarar a nulidade dos contratos de empréstimo objeto dos autos;

2.Condenar o réu à repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, no total de R$ 3.829,08 (três mil oitocentos e vinte e nove reais e oito centavos), com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde cada desconto (6 parcelas de R$ 638,18 desde 08/10/2024), até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC;

3.Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção);

4.determinar que o banco réu suspenda LIMINARMENTE os descontos mensais das parcelas do empréstimo fraudulento no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Irresignado, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado, sustentando a incompetência do juízo e a ilegitimidade, requerendo, no mérito, a reforma completa da r. Sentença.

O Recorrido ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em relação à preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência do juízo.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, também a rejeito.
Isso porque,
observo das próprias assertivas autorais que o recorrente é indicado como prestador dos serviços indicados. Assim, à luz dessas assertivas e dos documentos juntados, restou evidenciada a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Partindo do arcabouço protetivo do consumidor, entendo que, apesar dos argumentos apresentados pelo banco recorrente no sentido de que o contrato foi devidamente assinado de forma digital, tratando-se de contratação realizada em ambiente virtual e considerando o questionamento do autor quanto à autenticidade da contratação, não se mostra suficiente, por si só, a juntada de fotografia ou selfie para comprovar a regularidade da contratação.

Isso porque tal imagem pode ter sido capturada em contexto diverso daquele da celebração do contrato, não afastando, portanto, a dúvida quanto à manifestação válida de vontade da consumidora.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

Os autos evidenciam falha na prestação de serviço pelo recorrente, em violação ao art. 6º, X, do CDC, diante da ausência das cautelas necessárias na execução do serviço. Assim, é irretocável a sentença quanto ao reconhecimento da falha e do dever de indenizar, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não vislumbro irregularidade quanto ao termo e a taxa de juros aplicada, eis que conforme às disposições expostas pela lei 14.905/24, bem como a súmula 362 do STJ.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia para divergir quanto ao voto do eminente relator no que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de realização de prova pericial.

Com efeito, verifica-se na espécie que o cerne da controvérsia reside na regularidade de operações bancárias que seriam fraudulentas, consistentes na contratação de empréstimos bancários e transferências via PIX para terceiras pessoas.

Nesta toada, merece relevo a prova como direito fundamental, pelo qual é assegurado, como componente do contraditório e amplitude de defesa, ao litigante a utilização de todos os meios de prova aptos à demonstração dos fatos constitutivos, impeditivos ou modificativos (art.369 do CPC), os quais, logicamente, se submetem ao crivo do magistrado como destinatário final dos meios de prova e titular de poderes instrutórios (art.370 do CPC).

Nesta toada, mormente considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), deve ser-lhe assegurado o direito à produção de provas, sendo, em linha de princípio, pertinente a perícia pleiteada, que se revela incompatível com o rito dos Juizados Especiais, de modo que o enfrentamento da matéria na origem implica, concessa vênia, em cerceamento do direito de defesa da parte.

Isto posto ACOLHO a preliminar suscitada para julgar extinto o processo sem exame de mérito.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO VOGAL